Tribunal: STF
Processo: RE 1427517
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação declaratória cumulada com cobrança — Policiais Militares pretendem afastar a incidência da Portaria CMTG PM 1-4/02/11 para o calculo do RETP, incluindo-se o adicional de insalubridade - Sentença de extinção, reconhecendo-se a coisa julgada, proferida inadequadamente, posto que o pedido não fora formulado na ação anterior e sobre ele não incide a eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC — A luz do art. 1.013, $ 01º, do CPC, possível pronunciamento nesse momento a respeito — Ocorre que a verba náo foi objeto de exclusáo por referida Portaria, até mesmo porque sequer integrava a base de cálculo antes de sua vigéncia, por se tratar de verba de caráter eventual, consoante, aliás, já reconhecido no PUIL nº 0000201-02.2016.8.26.9000, de modo que a ação não prospera — Julgados neste sentido: "Policial militar — Pretensão ao recálculo do RETP, para que incida sobre todos os décimos e vantagens incorporados — Impossibilidade — RETP que, nos termos da LC 731/93, corresponde a 100% sobre o valor do respectivo padrão de vencimento, fixado na forma do artigo 2º daquela — Precedentes jurisprudenciais no sentido de que a ampliação da base de cálculo é possível quanto aos décimos incorporados, apenas — Autor que não possui décimos incorporados, e que não comprovou redução nos vencimentos após a edição da Portaria CMTG PM 1-4/02/11 — Recurso não provido (GN) e "MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POLICIAL MILITAR ATIVO Autor que pretende a incorporação do adicional de insalubridade ao padrão dos vencimentos Impossibilidade - Adicional que não tem(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente